Tribunal: TJBA
Processo: 8021671-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021671-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: R. S. D. J. e outros Advogado(s):ELIOMARA PINHEIRO DA COSTA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TERAPIAS PRESCRITAS POR PROFISSIONAL DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ACOMPANHANTE ESCOLAR. ATIVIDADE EDUCACIONAL. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara das Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. A decisão recorrida determinou à operadora que autorizasse e custeasse, no prazo de 48 horas, o tratamento multidisciplinar prescrito, incluindo terapia ABA, acompanhamento com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e mediador escolar, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a obrigatoriedade da cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito, inclusive com base em método ABA, por operadora de plano de saúde; (ii) determinar se o custeio do acompanhamento por mediador escolar se insere nas obrigações contratuais e legais do plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, estando presentes no caso concreto, conforme laudo médico que atesta o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista em grau severo e a necessidade do tratamento multidisciplinar indicado. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de tratamento indicado por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, quando este se mostra essencial à preservação da saúde do beneficiário. 5. A negativa de cobertura de sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional e terapia ABA, prescritas como essenciais ao desenvolvimento do menor, configura prática abusiva, em afronta ao CDC e aos princípios da dignidade da pessoa humana e proteção à saúde. 6. A escolha do método terapêutico e a intensidade do tratamento competem ao profissional de saúde, sendo indevida a interferência da operadora na definição do tratamento mais adequado. 7. Por outro lado, o acompanhamento por mediador escolar (auxiliar de desenvolvimento infantil) integra o contexto educacional, e sua disponibilização constitui dever da instituição de ensino, conforme o disposto no art. 4º, § 2º, do Decreto nº 8.368/2014 c/c art. 3º da Lei nº 12.764/2012, não podendo ser imposto ao plano de saúde. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I e III, e 14; Decreto nº 8.368/2014, art. 4º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1325733/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2015, DJe 03.02.2016; TJ-BA, AI nº 0024962-53.2015.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, pub. 13.07.2016; TJ-BA, AI nº 8021624-90.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 13.05.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº 8021671-54.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e agravado R. S. D. J. e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-238